Tribunal: STF
Processo: RE 1255549
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO: SÚMULA N. 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Pará:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM DETERMINANDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES STF E TJPA. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO AUTOR. DECISÃO ACERTADA. ASTREINSTES FIXADAS DE MANEIRA ACERTADA. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO. 1. O ente estatal é responsável, solidariamente, com o Município e a União, pelo fornecimento de tratamento médico adequado aos necessitados, eis que incumbe ao Poder Público, em todas as esferas de poder político, a proteção, defesa e cuidado com a saúde. 2. O direito à saúde é constitucionalmente assegurado. 3. Agravo de Instrumento conhecido, e improvido, nos termos do voto da relatora” (fl. 116, vol. 2).
    2. O recorrente alega contrariados os arts. 100 e 196 da Constituição da República e pede o provimento do recurso “para que seja reformada a decisão que deferiu a tutela antecipada ao recorrido” (fl. 1, vol. 3).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    4. No voto condutor do acórdão recorrido, o desembargador relator assentou:
    “Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Estado do Pará devidamente representado por procuradores habilitados nos autos, com esteio no art. 1.015 e ss., do NCPC contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Breves/Pa (…).
    Em petição inicial o autor postulou a concessão de tutela de urgência para compelir a fazenda pública estadual e municipal a disponibilizarem consulta e tratamento médico especializado ao infante em razão de seu diagnóstico de hidrocefalia (...) o Juízo a quo deferiu na íntegra o pedido liminar (…).
    Desta decisão, o Estado do Pará interpôs o presente recurso (…).
    Assim, como já explanado na decisão interlocutória que negou efeito suspensivo à decisão agravada, nestes casos em que há uma obrigação de fazer, permite-se ao julgador, de oficio ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor, ainda que seja a Fazenda Pública. (…)
    Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do agravo de instrumento, porém, nego-lhe provimento, para manter incólume a decisão agravada, nos termos da fundamentação lançada ao norte” (fls. 117-121, vol. 2).
    Por não representarem pronunciamento definitivo, mas provisório sobre a controvérsia, as medidas antecipatórias e cautelares devem ser confirmadas ou, se for o caso, revogadas na decisão de mérito da causa, podendo ser modificadas ou revogadas a qualquer tempo, até mesmo pelo órgão que as deferiu.
    A natureza precária e provisória do juízo desenvolvido em liminar ou tutela antecipada inviabiliza o recurso extraordinário, pois somente com a decisão de mérito haverá o pronunciamento definitivo, na instância específica, sobre as questões jurídicas apreciadas. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA LIMINAR OU TUTELA ANTECIPADA: ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO: SÚMULA 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.081.330-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 12.4.2018).
    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MEDIDA LIMINAR OU TUTELA ANTECIPADA: ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO. SÚMULA 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, mediante recurso extraordinário, somente as causas decididas em ÚNICA ou ÚLTIMA INSTÂNCIA, diversamente do que ocorre na presente hipótese, em que há possibilidade de a decisão impugnada sofrer alterações durante o processo principal. Aplicação da Súmula 735/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (ARE n. 988.540-ED-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.10.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR OU TUTELA ANTECIPADA. ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares não perfazem juízo definitivo capaz de ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 735/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (RE n. 1.077.755-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski Segunda Turma, DJe 9.4.2018).
    Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 735 do Supremo Tribunal Federal: “Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de fevereiro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora